Tribunal: STF
Processo: ACO 3577
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA FORMULADO POR EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL EM FACE DA UNIÃO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 102, I, “F”, DA CONSTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência, em sede originária, para julgamento de conflitos de interesse entre a União e Municípios (ou suas entidades da administração indireta, como no presente caso). 



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pela Itaurb Empresa de Desenvolvimento de Itabira Ltda. em face da União via da qual a autora requer o reconhecimento da imunidade tributária recíproca sobre tributos federais, bem como a declaração de inexistência de obrigação tributária sobre todas as suas atividades (ou, “pelo menos”, sobre os serviços públicos de limpeza urbana, coleta e reciclagem de lixo que afirma prestar à população de Itabira/MG). Postula-se também o direito à apuração das contribuições do PIS e da COFINS pelo método cumulativo e a consequente restituição dos tributos federais pagos nos últimos 5 (cinco) anos (art. 150, VI, “a”, da CF; Leis 10.637/02 e 10.833/02; e art. 167 do CTN). 



    É o relatório. 



    Decido.



    O presente caso não se enquadra no art. 102, I, “f”, da CF, o qual estabelece a competência originária desta Suprema Corte para “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”.



    É cristalizado o entendimento de que a competência originária do art. 102, I, “f”, da CF só emerge diante da contraposição qualificada de interesses federativos, sendo certo que diante de sua índole absolutamente restrita e excepcional, é defeso o seu alargamento para além das hipóteses nele expressamente previstas. Nesse sentido: ACO 444/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; ACO 3.272-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandovski; ACO 1364-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; ACO 1295-AgR-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Como consequência, o dispositivo constitucional não contempla demandas originárias encabeçadas por entes municipais (ou por entidades da sua administração indireta), tais como se dá no presente caso em que uma empresa publica municipal litiga contra a União. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação cível originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo, o que se não observa no caso em questão. 



    II - A Constituição prevê no art. 102, II, ‘f’ a possibilidade conflito federativo entre os Estados e União, sem mencionar o ente municipal como parte nesse conflito. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (STF, Pleno, ACO 3.272-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 18.10.2019, DJe 29.10.2019) 



    AÇÃO PROMOVIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO) CONTRA MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EXEGESE DO ART. 102, I, "f", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em face da regra de direito estrito consubstanciada no art. 102, I, da Constituição da República (RTJ 171/101-102), não dispõe, por ausência de previsão normativa, de competência para processar e julgar, em sede originária, causas instauradas entre Municípios, de um lado, e a União, autarquias federais e/ou empresas públicas federais, de outro. Em tal hipótese, a competência para apreciar esse litígio pertence à Justiça Federal de primeira instância. Precedentes.



    (STF, Pleno, ACO nº 1364-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.9.2009, DJe 6.8.2010.)



    EMENTA CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ACO 3288 AgR, da minha relatoria, DJE 10.12.2019)



    Não vislumbro, desse modo, em face do quadro processual delineado nos autos, a configuração de hipótese justificadora da instauração da competência originária desta Corte. 



    Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta desta Suprema Corte para processar e julgar originalmente a presente causa (art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 337, II, § 5º, do CPC/2015). 



    Arquivem-se imediatamente os autos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora